Tribunal: TJSP
Processo: 2161119-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Corretagem. Ação de cobrança. Cumprimento provisório de sentença. Execução de honorários advocatícios. Reconsideração de decisão anterior que havia rejeitado impugnação ao cumprimento da sentença ofertada pelos agravados. Impugnação acolhida, reconhecido excesso quanto ao percentual de majoração de honorários advocatícios concedidos em sede de apelação. Executados

Ementa:
Agravo de instrumento. Corretagem. Ação de cobrança. Cumprimento provisório de sentença. Execução de honorários advocatícios. Reconsideração de decisão anterior que havia rejeitado impugnação ao cumprimento da sentença ofertada pelos agravados. Impugnação acolhida, reconhecido excesso quanto ao percentual de majoração de honorários advocatícios concedidos em sede de apelação. Executados beneficiários da Justiça Gratuita. Concessão da benesse em apelação. Percentual aplicado em razão do trabalho adicional em grau recursal também no bojo do mesmo apelo. Exigibilidade deste adicional suspensa nos termos do §3o do art. 98 CPC. Ausente demonstração de desaparecimento da condição de miserabilidade. Necessidade de exclusão do cálculo do valor devido. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161119-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TIMONER E NOVAES ADVOGADOS, são agravados GAETANO
LACORTE PANTALENO - EPP, A C GONZALEZ ESTRADA IMÓVEIS -
EPP e CLINFI ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E
MARKETING S/C LTDA. - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161119-38.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO - 29a VARA CÍVEL – Foro Central Cível
(Juíza Dra. Laura de Mattos Almeida)
AGRAVANTES: TIMONER E NOVAES ADVOGADOS
AGRAVADAS : GAETANO LACORTE PANTALENO EPP; e
OUTROS
INTERESSADOS: ESMARU EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A;
ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS E PARTICIPAÇÕES
S/A
VOTO no 28.553
Agravo de instrumento. Corretagem. Ação de cobrança.
Cumprimento provisório de sentença. Execução de honorários
advocatícios. Reconsideração de decisão anterior que havia
rejeitado impugnação ao cumprimento da sentença ofertada
pelos agravados. Impugnação acolhida, reconhecido excesso
quanto ao percentual de majoração de honorários advocatícios
concedidos em sede de apelação. Executados beneficiários da
Justiça Gratuita. Concessão da benesse em apelação. Percentual
aplicado em razão do trabalho adicional em grau recursal
também no bojo do mesmo apelo. Exigibilidade deste adicional
suspensa nos termos do §3o do art. 98 CPC. Ausente
demonstração
de
desaparecimento
da
condição
de
miserabilidade. Necessidade de exclusão do cálculo do valor
devido. Decisão mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Timoner e Novaes Advogados, contra a decisão aqui por cópia a fls.
19/21, de fl. 78 dos originais, com embargos declaratórios rejeitados
pela decisão aqui por cópia a fl. 21, fl. 111 dos originais que, em
autos de ação declaratória c/c cobrança, em fase de cumprimento
provisório de sentença, (execução de honorários sucumbenciais), que
move em face de Gaetano Lacorte Pantaleno Epp. e Outros,
reconsiderou decisão anterior e acolheu a impugnação ofertada pelos
executados, reconhecido o excesso alegado no que tange à cobrança
do percentual da majoração dos honorários advocatícios, fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161119-38.2020.8.26.0000 -Voto no
3
quando do julgamento do recurso de apelação anteriormente
interposto.
Em suas razões recursais, alega que a decisão anterior
à reconsideração deve prevalecer. Diz que a concessão da Justiça
Gratuita atinge apenas as verbas futuras à sua concessão e abarca o
percentual atribuído a título de honorários recursais, em sede de
recurso de apelação. Frisa que as verbas são devidas, motivo pelo
qual não há excesso, porque corretamente incluídas na execução.
Pugna pelo afastamento dos honorários advocatícios fixados. Alega
nulidade da decisão agravada, porque não teve oportunidade de se
manifestar quanto às razões do agravo de instrumento anteriormente
interposto pelos ora agravados e que levaram à reconsideração da
decisão.
Requer o provimento do recurso, com a reforma da
decisão agravada.
Com a inicial, vieram os documentos de fls. 19/156.
É o relatório do necessário.
O recurso comporta julgamento imediato, dispensada a
intimação das partes porque ausente prejuízo.
Cuida-se de ação declaratória c/c cobrança movida por
Gaetano Lacorte Pantaleno Epp e Outros, ora agravados, julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161119-38.2020.8.26.0000 -Voto no
4
improcedente pela r. sentença de fls. 567/571 dos originais,
condenadas as autoras ao pagamento das custas, despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado da causa.
Inconformados, ofertaram recurso de apelação, e, por
ocasião de seu julgamento, apesar de negado provimento, com
majoração da honorária em razão do trabalho adicional em grau
recursal em mais 5%, foi-lhes concedida a Justiça Gratuita.
Iniciado o cumprimento de sentença provisório, os
agravados ofertaram impugnação alegando excesso quanto à
cobrança do percentual de honorários aplicados em sede do recurso
de apelação.
Pela r. decisão ora recorrida, a d. magistrada a quo
reconsiderou a decisão anterior, e acolheu a citada impugnação,
reconhecido o excesso alegado, fixados honorários em favor dos
impugnantes em 10% da diferença apurada.
Inconformado recorre o exequente.
Todavia, no que pese seu inconformismo, razão não lhe
assiste.
Com efeito, apesar de devidos, a exigibilidade da
cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais do beneficiário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161119-38.2020.8.26.0000 -Voto no
5
da justiça gratuita, deve ser suspensa, pois condicionada à
demonstração do desaparecimento de sua condição de hipossuficiência.
É o que diz o §3o do art. 98, in verbis:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.
§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes
de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade
e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o
credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de
recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,
passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”
Apesar dos esforços do recorrente, os efeitos da
concessão da benesse atingem o percentual aplicado em sede de
recurso de apelação, porque ambos foram concedidos na mesma
ocasião.
O mesmo ocorreria com as verbas sucumbenciais
fixadas na r. sentença, caso o benefício tivesse sido concedido na
mesma ocasião em que prolatada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161119-38.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Portanto, inconsistentes suas alegações.
Assim, é inegável que a verba é devida, mas há
condição de suspensão de sua exigibilidade, o que torna equivocada
a sua inclusão no cálculo do valor exequendo.

Nesse sentido:
“Cumprimento de sentença. Impugnação. Rejeição.
Verba de sucumbência incluída na memória de cálculo.
Impossibilidade. Executado beneficiário da assistência judiciária.
Suspensão da exigibilidade. Exclusão das verbas. Art. 475-J do
Código de Processo Civil. Decurso do prazo para pagamento
voluntário. Multa de 10% devida. Recurso provido em parte. Só
haverá obrigação do executado de pagar as verbas da sucumbência
em caso de perda da condição de pobreza e isto no prazo de cinco
anos (art. 12 da Lei no 1.060/50). Bem por isso, não havendo
pronunciamento judicial específico quanto à eventual revogação do
benefício, as verbas de sucumbência devem ser excluídas da
memória de cálculo exibida pela credora. Não havendo cumprimento
espontâneo do julgado no prazo legal, deve o executado responder
pelas consequências de sua omissão, motivo pelo qual não há como
liberá-lo
da
multa
de
10%.”

(Agravo
de
Instrumento
2257918-22.2015.8.26.0000; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
18/02/2016);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161119-38.2020.8.26.0000 -Voto no
7
“DESPESAS CONDOMINIAIS AÇÃO DE COBRANÇA
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXECUÇÃO DE
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL

EXECUTADO
BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

IMPERTINÊNCIA
DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO
PROVIDO. Não é possível incluir automaticamente no cálculo do
débito exequendo o valor das custas e honorários sem que tenha sido
anteriormente revogada a gratuidade processual concedida no trâmite
da ação. Decisão que determinou a exclusão de honorários dos
cálculos
mantida.”
(Agravo
de
Instrumento
2095441-47.2018.8.26.0000; Relator (a): Des. Paulo Ayrosa; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
04/06/2018);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA APRESENTADA DENTRO DO PRAZO
DE 15 DIAS APÓS ENCERRADO O CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO
DA OBRIGAÇÃO
EXEQUENTE QUE INSERE, APÓS O
INTERREGNO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 523, CPC, A
MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10%
MULTA
DEVIDA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE SE ENCONTRAM
COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM DECORRÊNCIA DO
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA CALCULADOS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161119-38.2020.8.26.0000 -Voto no
8
FIXADOS NO ACÓRDÃO. - Dá-se parcial provimento ao recurso.”
(Agravo de Instrumento 2233753-03.2018.8.26.0000; Relator (a):
Edgard Rosa; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 05/12/2018).
Da mesma forma, não há razão para o afastamento dos
honorários advocatícios sobre o excesso apurado. A impugnação foi
acolhida e, conquanto sejam efetivamente devidas as verbas
excluídas, como dito, elas foram indevidamente incluídas no cálculo
da execução.
Por derradeiro, não há que se falar em nulidade em
razão de prolação de decisão surpresa. A matéria em discussão foi
alegada em impugnação ao cumprimento de sentença, com intimação
da recorrente para manifestação. Também foi determinada a sua
intimação no agravo de instrumento no 2064232-89.2020.8.26.0000,
que acabou julgado prejudicado em razão da reconsideração da
decisão pela d. magistrada, razões pelas quais não há que se falar em
nulidade.
Assim, não havendo razões para a reforma, fica mantida
a r. decisão guerreada, tal como lançada.
Por todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator